Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES.
1. A discordância dos juízos está na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço das partes.
2. Embora em revisão, permanece vigente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT editado pela Lei complementar distrital no 803, de 25/04/2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar distrital no 854, de 15/10/2012.
2.1. Já a Lei Complementar distrital no 958, de 20/12/2019, definiu os limites físicos e estabeleceu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal. Contudo, o anexo apenas delimita os limites geográficos das regiões administrativas, sem nominá-las, não havendo como, somente pela sua consulta, dirimir a controvérsia.
2.2. Na intranet deste Tribunal de Justiça, consta Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições, onde se constata que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras abarca as RAs de Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueiras, bem como esclarece que a parte da QS 07 que pertence ao Areal (o que excetua somente a Universidade Católica) está inserida na RA de Arniqueiras.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do suscitado, o da Segunda Vara Cível de Águas Claras.